Tribunal: TJMT
Processo: 1006103-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006103-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), ALAYNE NASCIMENTO TUNES - ME - CNPJ: 07.212.952/0001-18 (AGRAVANTE), EDSON FERREIRA GOMES - CPF: 923.290.398-91 (AGRAVADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA GOMES - CPF: 023.965.251-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1006103-91.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Alayne Nascimento Tunes - ME

Agravado:
Edson Ferreira Gomes

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE

– EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – MULTA PREVISTA PARA O AGRAVO INTERNO – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1006103-91.2021.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Alayne Nascimento Tunes - ME

Agravado:
Edson Ferreira Gomes

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alayne Nascimento Tunes - ME

em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, a agravante alega que a representante da empresa é responsável por sua mãe, que é idosa e tem o estado de saúde debilitado, sendo que ambas residem no imóvel e não possuem condições de arcar com os gastos para a obtenção de nova moradia. Aduz que o bem foi arrematado em leilão, por montante inferior ao valor real e que o agravado deixou de informar que o imóvel possui área construída não averbada na margem da matrícula.

Segue sustentando que o imóvel foi edificado para a exploração de atividade comercial e atualmente possui área construída de 890,51m
2
, contando com estrutura de hospedaria e recreação, que não foram averbadas às margens da matrícula. Aduz que o banco especificou que não possui qualquer responsabilidade sobre a desocupação do imóvel, deixando subentendido que o arrematante deveria indenizar o possuidor do bem. Alega ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento ilícito e do uso social da moradia, restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida, que visa a concessão do efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da agravante na penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC (id. 89204995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, o agravado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do agravo,
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a decisão guerreada, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Edson Ferreira Gomes
move ação de imissão na posse contra Alayne Nascimento Tunes – ME, tendo a douta magistrada
deferido a
liminar pleiteada, para imitir na posse do imóvel arrematado, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação forçada, autorizando o reforço policial.

A agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese, que embora o imóvel tenha sido edificado para a exploração de atividade comercial, sua representante reside no local juntamente com a mãe, que é idosa e tem o estado de saúde debilitado, de modo que não restou observado o
uso social da moradia
. Assevera que o terreno possui edificações e benfeitorias, com área construída de 890,51m
2
, avaliada em R$ 712.408,00 (setecentos e doze mil, quatrocentos e oito reais), contando com estrutura de hospedaria e recreação, que não foram averbadas às margens da matrícula.

Segue sustentando que o imóvel foi arrematado por montante inferior ao valor real, ocasionando o enriquecimento ilícito do agravado. Aduz que o banco especificou que não possui qualquer responsabilidade sobre a desocupação do imóvel, deixando subentendido que o arrematante deveria indenizar o possuidor do bem. Afirma que não pretende se assenhorar do imóvel, mas depende do recebimento das benfeitorias realizadas para adquirir outra casa.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 83608467).

Irresignada, agora sustenta a mesma tese em sede deste agravo interno.

Pois bem. Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que a agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, conforme consta no
decisum
objurgado,
apesar de a representante da agravante sustentar que reside no local, juntamente com sua mãe, o que se evidencia nos autos é que o imóvel é utilizado para fins comerciais, não havendo o que se falar em uso social da moradia.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Em relação ao pedido formulado pelo agravado na contraminuta, de aplicação da penalidade prevista no artigo no artigo 1.021, § 4º do CPC, destaco
inicialmente que a previsão da multa no recurso de agravo interno possui um viés ético-jurídico, como bem elucida o autor José Miguel Medina:

“
IV. Agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente. Fixação de multa.
Caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa, de um a cinco por cento (cf. § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015), ficando condicionada a interposição de outro recurso ao seu recolhimento (cf. § 5.º do art. 1.021 do CPC/2015).
Decidiu o STF que
“
a possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra fundamento em razões de caráter ético jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
[...] O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé
–
trate-se de parte pública ou de parte privada
–
deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. [...] A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. [...] A exigência pertinente ao depósito
prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 600 CPC [/1973]) e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 17, VII, do CPC [/1973]). A norma inscrita no art. 557, § 2.º, do CPC [/1973], na redação dada pela Lei 9.756/1998, especialmente quando analisada na perspectiva dos recursos manifestados perante o STF, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico nos quais incidiu o
improbus
litigator
”
(STF, AgRg nos EDcl em EDiv em EDcl no AgIn 567.171/SE, j. 03.12.2008, Plenário, rel. Min. Celso de Mello).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Ocorre que a aplicação da multa não é uma decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz-se
“necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
”, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

III -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Tratando-se de recurso especial sujeito ao Código de Processo Civil de 1973, impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.

V - Agravo interno não conhecido
.” (AgInt no REsp 1442160/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.09.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO OU IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5º, XXXIV, da CF.

2. No presente caso, o agravo interno não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, pois a insurgência da parte ora embargada não teve por finalidade protelar o encerramento do processo, mas apenas tentar demonstrar que havia cumprido o requisito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se encontra dentro dos limites do direito de recorrer.

3. Embargos de declaração acolhidos para retirar a multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1074677/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2017 - negritei)

Na mesma linha de interpretação, expressa o Enunciado nº 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), vejamos:

“
358.
(art. 1.021, § 4º) A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta

inadmissibilidade ou manifesta improcedência.”

Sobre o tema, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DESCABIMENTO - RECURSO QUE REITERA OS FUNDAMENTOS DO APELO E JÁ ANALISADOS NA DECISÃO - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - AFASTADA - RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos das razões do apelo e já analisados na decisão recorrida, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.

Sendo o recurso apenas inadmissível, não deverá ser aplicada a multa

prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, consoante o Enunciado nº 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "(art. 1.021, § 4º)
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência
. (Grupo: Recursos)".
(RAIN n. 146335/2016, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.08.2017 - negritei)

Assim, considerando que a parte intenta o deferimento da tutela antecipada, não é caso de aplicação de penalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021